Tribunal: TJMT
Processo: 0003345-46.2017.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003345-46.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do disposto no artigo 1.022 do CPC/2015, o recurso de Embargos de Declaração é oponível para corrigir erro material, bem como para denunciar a existência de omissão, obscuridade ou de contradição no pronunciamento judicial.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0003345-46.2017.8.11.0082

EMBARGANTE: MUTUM AGROPECUÁRIA S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mutum Agropecuária S/A contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, por não restar caracterizado a ocorrência da prescrição punitiva, denegando, por conseguinte a segurança, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão é omisso quanto a interpretação literal do art. 19,
caput
e §1o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, cujo verbo “apurar" a infração ambiental remete o prazo quinquenal até a conclusão da homologação do auto de infração, que no caso dos autos levou cinco (5) anos e quatro (4) meses após a apresentação da defesa.

Sustenta, ainda, que deve ser sanada a omissão aos arts. 4o e 6o do Decreto-Lei n. 4.657/1942 e art. 21 do Decreto Federal n. 6.514/2008, cujo verbo “apurar" a infração ambiental remete o prazo quinquenal até a conclusão da homologação do auto de infração, que no caso dos autos levou cinco (5) anos e quatro (4) meses após a apresentação da defesa.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para atribuir efeitos modificativos, a fim de negar provimento à apelação e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020